Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-16.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000409-16.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: MARIA SOCORRO MACHADO DE ANDRADE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CABÍVEL: EMBARGOS INFRINGENTES OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80 e nos Temas 408/STF e 395/STJ. A parte agravante pleiteia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que a Apelação seja recebida como Embargos Infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber Apelação como Embargos Infringentes em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN; (ii) estabelecer se permanece válido o não conhecimento da Apelação com base no art. 34 da Lei nº 6.830/80, à luz dos Temas 408/STF e 395/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80, considerado compatível com a Constituição pelo Tema 408/STF, estabelece que não cabe Apelação em execução fiscal de valor inferior a 50 ORTN. 4. O Tema 395/STJ definiu que o valor de alçada deve ser atualizado pelo IPCA-E, devendo-se observar a quantia equivalente à data da propositura da execução. 5. No caso concreto, o crédito tributário (R$ 1.053,93) é inferior ao limite atualizado de 50 ORTN, razão pela qual a Apelação é manifestamente incabível. 6. A fungibilidade recursal não se aplica, pois há previsão expressa dos recursos cabíveis (Embargos Infringentes ou Embargos de Declaração), inexistindo dúvida objetiva ou escusável. 7. Os Embargos Infringentes previstos no art. 34 da LEF possuem natureza horizontal e devem ser julgados pelo juízo de primeiro grau, afastando a competência do órgão colegiado. 8. O não conhecimento da Apelação não afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista que o STF já assentou a compatibilidade constitucional da regra de alçada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno não provido. Condenação do ente público em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. Não cabe Apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. 2. A atualização do valor de alçada deve observar o índice IPCA-E, conforme fixado pelo STJ no Tema 395. 3. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há expressa previsão legal de recurso cabível e inexistência de dúvida escusável. 4. Os Embargos Infringentes da execução fiscal possuem natureza horizontal e devem ser julgados pelo juízo singular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, III; 1.021, caput e §4º; 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408 da repercussão geral; STJ, Tema 395 dos recursos repetitivos; STJ, AREsp 1547173/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.10.2019; TJ-BA, Apelação nº 8001274-21.2020.8.05.0235, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, publ. 25.04.2022; TJ-BA, Agravo nº 8003518-56.2019.8.05.0105, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000409-16.2024.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada MARIA SOCORRO MACHADO DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora